Tribunal: TJMT
Processo: 1016491-18.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016491-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DORACY MARIA DE FIGUEIREDO CUNHA - CPF: 284.369.111-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AGENTE ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE –PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 4.014/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1016491-18.2019, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Impetrante para a classe D, nível 5, com o pagamento das diferenças correspondentes, e seus reflexos, desde a data do requerimento administrativo.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a Apelada não preencheu todos os requisitos necessários para a progressão funcional, à época da propositura do requerimento administrativo.

Sustenta que a parte autora tomou posse, efetivamente, na data de 17/07/2013, e ingressou com pedido administrativo para o pagamento dos retroativos, relativos ao seu reenquadramento para a Classe D, nível 5, em junho de 2016, quando ainda não tinha implementado todos os requisitos necessários.

Aduz que a Recorrida somente obteve o direito à progressão para a Classe D, em 2018, quando entrou em vigor a Lei 4.293/2017, que alterou o artigo 12, da Lei 4.014/2014, passando a exigir 01 (um) certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 78042951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. n. 78786471).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1016491-18.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido, para determinar que o Recorrente proceda à progressão funcional da Recorrida para a classe D, nível 5, com os pagamentos retroativos, desde a data do requerimento administrativo.

Extrai-se dos autos que Doracy Maria de Figueiredo ingressou com a ação de cobrança, em face do Município Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Agente Administrativo, desde 17/07/2013, e que, em 05/05/2015, protocolou um requerimento administrativo, com vistas a obter o seu reenquadramento, porque preenchia os requisitos.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Como se vê, dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento dos requisitos, já que a autora tem mais de 6 anos de labor.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Doracy Maria de Figueiredo Cunha em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu reenquadramento na classe D, nível 5, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a Apelada, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado.

Por essa razão, o Recorrente aduz que o pagamento do retroativo deve ser feito somente a partir da publicação da portaria, porque seu direito só foi adquirido com a vigência a Lei 4.293/2017, que passou a exigir apenas 01 (um) certificado de Pós-Graduação.

Sem razão o Apelante.

Verifica-se, da documentação encartada aos autos, que a Fazenda Pública Municipal concedeu a progressão funcional à parte autora, para a Classe D, nível 5, em 01/11/2018 (Portaria n.523/2018).

Consoante se verifica na Lei Complementar n. 4.014/2014, artigo 12, em sua redação original,
in litteris:

Art. 12.
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de Nível Médio, da seguinte forma:

(...)

IV - Classe D: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

Dessarte, não obstante a Autora tenha ingressado com o requerimento administrativo em 2015, e a Fazenda Pública tenha reconhecido seu direito em 2018, somente, em 2016, ela adquiriu o direito à progressão, na forma do artigo citado alhures, em razão da complementação da formação acadêmica, com a apresentação dos dois diplomas de Pós-Graduação, cujo direito foi reconhecido pela Administração Pública em 2018.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA
GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 –
PROGRESSÃO
EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Lei nº 3.797/2012 c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de
Várzea
Grande, estabelece que, para a
progressão
do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
(N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR

MUNICIPAL – FISCAL SANITÁRIO – PROMOÇÃO EM CLASSE – CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei nº 3.757/2012, que dispõe sobre o cargo de Fiscal Municipal no Poder Executivo de Várzea Grande, estabelece os requisitos para a concessão da progressão funcional.

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração Pública não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido a almejada progressão. (N.U 0008237-78.2016.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos para a progressão funcional postulada, tanto que foi reconhecido pela Administração Pública, contudo, o pagamento do retroativo deve ser a partir da data que a parte autora implementou o direito, qual seja, junho de 2016.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto ao julgamento procedente da ação inicial, em favor de
Doracy Maria de Figueiredo Cunha, não deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021